Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700079-29.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ITAMAR CARNEIRO BORGES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE DEFERIU A SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0405992-25.2021.8.07.0015. SENTENCIADO QUE NÃO CUMPRE OS REQUISITOS PARA A PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dentre as medidas adotadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, tem-se a antecipação da prisão domiciliar com monitoração eletrônica aos sentenciados que, dentre outras condições, possuam o trabalho externo implementado e autorização para saídas temporárias, estejam graduados em bom comportamento carcerário e não estejam cumprindo pena por crime contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou por aqueles previstos na Lei 12.850/2013. 2. In casu, verifica-se que o agravado não preencheu os requisitos estabelecidos para a saída antecipada, uma vez que, embora o crime de roubo, por si só, não seja um impeditivo para a concessão dos benefícios previstos no pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015, o sentenciado foi condenado por dois crimes de roubo circunstanciado em que a integridade física das vítimas foi atingida. 3. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e indeferir ao agravado a saída antecipada do regime semiaberto cumulada com a sua prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, pelo não preenchimento dos requisitos do Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015. A parte recorrente, sem indicar os dispositivos legais que teriam sido objeto de interpretação divergente, defende, em síntese, o restabelecimento da decisão do juízo das execuções penais que deferiu a saída antecipada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. Afirma que “Todas as condições objetivas e subjetivas ora demonstradas autorizam a pretensão ora formulada, não havendo de ser negada no caso específico, muito menos com o único argumento de que o reeducando teria praticado crime, no passado remoto, contra a integridade física de terceiro, condições inclusive sempre negadas pelo reeducando”. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.049.880/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023. Ainda que fosse possível superar tal óbice, para que a Corte Superior pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028